Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-42.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-42.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO BURILE - CPF: 554.069.049-49 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.

No caso em que as partes entabularam acordo para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c o artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1000739-42.2017.8.11.0045

Apelante:
Banco Do Brasil S.A.

Apelado:

Valdecir Antonio Burile

6ª Vara da comarca de Luvas do Rio Verde

RELATÓRIO

Apelação

de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial

Sentença:
homologou o acordo celebrado entre as partes,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Apelação:
Sustenta, em síntese,
que as partes acordaram o pagamento da dívida em 9 parcelas anuais, bem como requereu a homologação do acordo e a suspensão do processo até 20/07/2032.

Alega que a sentença concedeu um provimento diferente do requerido, extinguiu o processo em vez de suspendê-lo. Argumenta que o artigo 922 do CPC prevê a suspensão da execução em caso de acordo entre as partes e que a homologação do instrumento de modo parcelado não extingue a demanda.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a suspensão do processo até a data da última parcela do acordo.

Sem Contrarrazões
: (Id. 216447086 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber
se caso de reforma da sentença recorrida que homologou o acordo entabulado pelas partes para o pagamento parcelado da dívida e extinguiu o feito sem o cumprimento integral da obrigação avençada.

A lide advém da Cédula Rural Pignoratícia Nº 40/00037-0 emitida em 09/12/2015, no valor original de R$368.266,00.

Consta dos autos que para a quitação da dívida de R$ 356.038,67, as partes celebraram acordo extrajudicial, em que estabelece o pagamento em 9 parcelas anuais e sucessivas, sendo as 8 primeiras no valor de R$ 39.559,85 e a última no valor de R$ 39.559,87, com vencimento da primeira parcela em 20/07/2024 e da última em 20/07/2032, todas acrescidas dos encargos contratuais devidos.

Nota-se que o banco apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da ação até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Decisão que é objeto deste recurso.

O artigo 313, II, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo pela convenção das partes. Veja-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

Por sua vez, a regra constante dos artigos 921 e 922, ambos do CPC, em suma, condicionam a suspensão da execução até o efetivo cumprimento voluntário da obrigação, cabe, portanto, a sua aplicação analógica no caso em análise, de modo a suspender a ação de base até o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

Confira-se a redação dos referidos dispositivos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Desta forma, tratando-se de faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, pela qual convencionam a suspensão da ação até que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pelo credor, caberia ao Juízo sentenciante homologar o acordo e suspender o trâmite processual.

A propósito, este e. Tribunal, em diversos julgados, tem entendido ser viável a suspensão do processo nestas condições, em homenagem aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre a exequente e o executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

(N.U 1037403-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
Na espécie, não incide a extinção do feito, arquivamento com baixa na distribuição, que corresponde à aplicação do artigo 794, II ou o 269, III, do Código de Processo Civil, mas o arquivamento administrativo sem baixa, que conduz ao artigo 792, parágrafo único - na hipótese de descumprimento -, do mesmo estatuto legal. A concessão de parcelamento enseja a suspensão da execução pelo prazo pactuado e não sua extinção. Pois assim, no caso de descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução é medida que se impõe, daí a inviabilidade da extinção
” (TJRS – 5ª Câmara Cível – RAC nº 70058749318 – Relª Desª. MARIA CLAUDIA CACHAPUZ – j. 30/04/2014)” (N.U 0000803-67.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024